Tribunal: TCU
Processo: 012.787/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de pensão civil, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39 e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 259 a 263 do Regimento Interno, em: 9.1. negar registro ao ato de pensão civil instituída por Francisco das Chagas da Silva em favor de Maria de Fátima Holanda da Silva; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.3. determinar ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas que: 9.3.1. no prazo de quinze dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato examinado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre da irregularidade apontada, a ser submetido à apreciação do TCU por meio do Sistema e-Pessoal; 9.3.2. no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste acórdão; 9.4. dar ciência deste acórdão à unidade jurisdicionada.